Tribunal: TCU
Processo: 005.731/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possível desvio de finalidade no remanejamento de recursos recebidos no âmbito do Novo PAC pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

Inteiro teor:
Acórdão 7199/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades praticadas pela Reitoria da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), referentes ao remanejamento de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC - Universidades), instituído pelo Decreto 11.632/2023, de obras previstas para o campus de Sinop/MT para outras no campus de Cuiabá/MT. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, em resposta à solicitação da UFMT, o Ministério da Educação (MEC) indeferiu o pedido de remanejamento de recursos, sob a justificativa de que as obras propostas como alternativas (reformas e adequações) demandariam recursos de custeio, o que é incompatível com a dotação orçamentária do Novo PAC, destinada exclusivamente a investimentos (GND 4); Considerando que, em decorrência do indeferimento pelo MEC, a irregularidade central objeto da representação - o remanejamento de verbas - perdeu seu objeto, tornando prejudicada a análise de mérito por parte deste Tribunal; Considerando as razões expostas na instrução e no pronunciamento da unidade técnica (peças 57-58); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, informar o representante, a Universidade Federal do Mato Grosso e o Ministério da Educação quanto ao teor desta deliberação, encaminhando-lhes cópia da instrução e do pronunciamento da unidade técnica (peças 57 e 58), e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.731/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (33.004.540/0001-00). 1.2. Interessado: Ministério da Educação (). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.